Tribunal: STF
Processo: Rcl 85723
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-26
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389).  PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Conexão em Saúde Cooperativa de Trabalho e Serviços de Profissionais na área da saúde, contra decisão proferida pela 88ª Vara do Trabalho de São Paulo, no Processo nº 1001311-83.2025.5.02.0088, mediante a qual teria sido inobservada a ordem de suspensão nacional tomada no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    2. A reclamante narra que, na origem, é ré em ação trabalhista movida pela parte ora beneficiária, na qual pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício, sob a alegação de que “sua contratação para prestação de serviços pela cooperativa em atividade-fim, tinha o intuito de camuflar e desvirtuar a legislação trabalhista, para não reconhecer a relação de emprego, embora presente os requisitos dos art. 02o e 03o da CLT”. 

    3. Informa que requereu a suspensão do processo originário à luz da decisão proferida nos autos do Tema RG nº 1.389, todavia, o Juízo reclamado indeferiu o pedido, por entender que a ordem de suspensão não alcança contratos de cooperados.

    4. Assevera que “a decisão proferida pelo relator Min. Gilmar Mendes no Tema 1389 determinou a suspensão nacional de todos os feitos com objeto similar, o que se aplica diretamente ao processo ora em curso na 88a Vara do Trabalho de São Paulo/SP, que trata da alegada fraude na contratação via cooperativa de trabalho, independentemente do seu status quo”. 

    5.  Alega, nesse contexto, que o ato reclamado “deve ser afastado, pois ainda que tenha um entendimento pessoal diverso, não há como negar que a alegação de fraude na contratação por meio de relação civil firmada entre as partes, através de Cooperativa de Trabalho é justamente a matéria a ser dirimida por decisão do STF”. 

    6. Requer a concessão de medida liminar para suspender o processo de origem. No mérito, pleiteia a procedência da reclamação “com a consequente confirmação da medida liminar e determinação expressa de suspensão do processo de origem, assegurando-se o integral respeito à autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no Tema 1389 da Repercussão Geral”.

É o relatório.
 
Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10. Na hipótese sob análise, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida no ARE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema nº 1.389 da Repercussão Geral, cuja discussão envolve a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

    11. Com efeito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    12. No processo em análise, verifica-se que o pedido formulado pela ora reclamante para que os autos fossem sobrestados, à luz da decisão proferida no Tema RG nº 1.389, foi indeferido pelo Juízo reclamado nos seguintes termos (e-doc. 11, p. 3):

“Reiteram, as reclamadas, o requerimento de suspensão do feito, em razão do disposto na decisão que compõe o Tema 1389 do STF. Entendo que a decisão ora mencionada é específica nos casos que nela constam expressamente, não se referindo, portanto, à alegação de fraude decorrente de contratos de cooperados, como é o caso deste processo. Sendo assim, indefiro. Protestos das reclamadas.”

    13. Como mencionado acima, o Tema RG nº 1.389, no qual proferida a ordem de suspensão que se reputa violada, envolve “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. 

    14. A providência, portanto, abrange sim o processo de origem, já que tem como questão de fundo a licitude da contratação de cooperado, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada. Nesse sentido:

“EMENTA Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 324, ADI nº 5.625 e RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 da RG). Termo de ato cooperativo. Fraude contratual reconhecida pela Justiça do Trabalho. Superveniência do Tema nº 1.389-RG. Ordem de sobrestamento nacional dos processos. Pertinência temática com o caso dos autos. Provimento em parte do agravo regimental. Procedência parcial da reclamação. 
1. O tema de fundo, referente à regularidade de termo de ato cooperativo firmado nos termos do art. 79 da Lei nº 5.754/71 entre sociedade cooperativa e cooperado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral, na ADPF nº 324, na ADC nº 48 e na ADI nº 5.625. 
2. A superveniência do reconhecimento da repercussão geral no Tema nº 1.389 da RG (ARE nº 1.532.603) e a ordem nacional de suspensão de processos com a temática debatida nos autos constituem mudança na moldura jurídica que impõe seja dada parcial procedência à reclamação para se cassar a decisão da Justiça do Trabalho, determinando-se a observância da referida ordem de suspensão nacional de processos cuja discussão envolva o instituto da “pejotização” e seus desdobramentos, nos termos da mencionada decisão. 
3. Agravo regimental provido em parte e reclamação julgada parcialmente procedente.”
(Rcl nº 77.828-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16/06/2025, p. 02/07/2025; destaques acrescidos)

    15. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para determinar a suspensão do Processo nº 1001311-83.2025.5.02.0088 (na origem), até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), prejudicado o pedido liminar. 

Publique-se.

Brasília, 26 de outubro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente